Tribunal: STF
Processo: RE 402097
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS
DISTRITAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MP 560/94. AUTONOMIA DO
DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE SEU FUNCIONALISMO. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.
1.      Na hipótese, o
acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes:
inconstitucionalidade da MP 560/94 e inaplicabilidade desta norma
aos servidores distritais diante da autonomia do Distrito Federal
para disciplinar as contribuições previdenciárias de seus agentes
públicos.
2.      O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o
primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.
3.      Agravo
regimental improvido.